Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009121-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 4a vara civel da comarca de varzea grnade (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009121-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS - UTILIZAÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DIVERSA DA CONTRATADA – INVIABILIDADE – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS À RECUPERANDA – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado no extrato bancário que os valores relativos à cessão fiduciária de recebíveis foram utilizados para pagamento de contrato diverso daquele ao qual a garantia está vinculada, devem ser restituídos à recuperanda.

A ausência de conteúdo decisório inviabiliza o conhecimento de matéria que ainda não foi analisada pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009121-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009121-57.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Recuperação Judicial, indeferiu a devolução do montante debitado da ora agravante em sua conta-corrente, a realização de perícia contábil para apuração do débito com o Banco Bradesco, bem como o recebimento da importância devida pela CAERD.

A agravante alega que, ao ajuizar o feito, informou sobre as medidas expropriatórias do então agravado, consistentes na retirada de valores da sua conta de movimentação para quitar parcelas de contratos firmados anteriormente.

Aduz que foi determinado o ressarcimento de R$361.213,40 e a não efetuação de novos descontos.

Argui que, diante disso, o Banco ingressou com Agravo de Instrumento, parcialmente provido
apenas para restabelecer a trava bancária e possibilitar a retenção pela instituição financeira da garantia fiduciária de recebíveis, prevista no contrato, não permitindo nenhum desconto fora do parâmetro fixado na cessão de créditos
.

Sustenta que ele não cumpriu o acórdão uma vez que a quantia retida foi retirada da conta-corrente da Plastibrás e transferida para a sua, de forma ilegal e com o objetivo de quitação da mora do Contrato de Capital de Giro no 3510134, e não da Cessão de Crédito
no 351/11026150.

Ressalta a necessidade de perícia contábil
para análise dos valores apresentados e transferidos, uma vez que restou demonstrado que houve dois tipos de desconto de valores pela instituição financeira, na conta da agravante, sendo denominadas de “Mora Capital de Giro”, e “Bx.Ant.Financ/Emp-DBTP Contrato 011026150”
, e também para averiguar a cobrança de juros extorsivos.

Quanto ao débito da CAERD, afirma que se refere a serviço que prestou àquela companhia (Contrato n. 67/2016), nota fiscal n. 000.014.914, de R$ 144.537,16, e que a empresa busca protelar o pagamento. Acrescenta que em decisão anterior foi autorizada a quitação desse débito.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id no
41023499).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id n. 48070981).

Contraminuta no
id n. 44655499.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009121-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em outubro de 2018, o Banco Bradesco recorreu de decisão proferida na RJ que determinou a restituição em 48 horas
do valor de R$ 361.213,40 ,
bem como se abstivesse de efetivar novos débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, ainda que amparados em garantias fiduciárias.

O AI n. 1011339-29.2018.8.11.0000 teve parcial provimento
apenas para restabelecer a trava bancária e possibilitar a retenção pela instituição financeira da garantia fiduciária de recebíveis, prevista no contrato.
No aresto proferido nos respectivos Embargos, foram feitas estas considerações:

A decisão embargada admitiu a validade da cláusula contratual que prevê a cessão fiduciária de recebíveis, e que autorizou que somente os valores relativos a ela sejam debitados da conta. Os litigantes
firmaram a
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo –
Capital de Giro no 351/11026150,
com
cláusula de cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Plastibrás Indústria e Comércio LTDA, decorrentes da emissão de Duplicatas

(agência 2647-6, conta-corrente 156-2),
e a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2647/0809, garantida por alienação fiduciária do imóvel registrado na matrícula n. 11.379, serviço notarial de Várzea Grande.

Ao final, na parte dispositiva constou expressamente que foi dado parcial provimento ao Recurso

apenas para restabelecer a trava bancária e possibilitar a retenção pela instituição financeira da garantia fiduciária de recebíveis, prevista no contrato
.

Por conseguinte, a embargante faz jus unicamente aos recebíveis dos direitos creditórios de titularidade da PLASTIBRÀS. Não foi permitido nenhum desconto fora do parâmetro fixado na cessão de créditos.

Logo, havendo o recebimento de uma duplicata nessa conta, que é garantia de pagamento da CCB 351/11026150
,
por se tratar de cessão fiduciária, pertence ao Banco, e é seu direito reter esse crédito. Outros abatimentos que não se relacionem a essa situação não podem, evidentemente, ser efetuados na conta da recuperanda.

Como visto, foi consignada de forma clara no julgado a liberação da trava bancária
relacionada à garantia de cessão fiduciária firmada na CCB 351/11026150, tendo o Banco Bradesco direito aos recebíveis da Plastibrás para pagamento deste contrato.

O extrato constante no id no 40410478 - Pág. 1, da Agência 2647, Conta-Corrente no 0010377-2, mostra a transferência de R$ 176.224,66 de recebíveis da Plastibrás em 14/05/2018, seguida de dois débitos alusivos à MORA CAGIRO 3510134, um de R$ 78.898,19 e outro de R$ 94.141,07. Já em 28/05/2018 houve depósito de recebíveis da Plastibrás de R$ 88.112,33, e a seguir o débito para pagamento de BX ANT. FIN/EMP 1026150.

Portanto, nos lançamentos feitos em 14/05/2018 foi utilizado o valor recebido da Plastibrás para quitação da Mora de Capital de Giro no 3510134,
contrato diverso daquele enunciado no acórdão do AI no 1011339-29.2018.8.11.0000
, que manteve a trava bancária convencionada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo –
Capital de Giro no 351/11026150,
sendo desnecessária perícia para essa finalidade.

Apesar de a agravante postular ao final pela realização de perícia contábil, nas razões do Recurso ela fez a seguinte postulação:

Nobre Julgador, não restam dúvidas quanto a ilegalidade da retenção de valores indevidos pelo Banco Bradesco, bem como quanto ao descumprimento da Instituição Bancária no que tange ao acórdão do agravo de instrumento no. 1011339-29.2018.811.0000 (DOC. 10),
razão pela qual retifica o pleito (DOC. 25 - ID 19838998 e ID. 19837880), a
fim de que esta Colenda Câmara não se permita ser induzida à alteração dos fatos reais, visto que os valores retidos indevidamente PERTENCEM A EMPRESA PLASTIBRÁS e NÃO A EMPRESA AGRAVANTE (DOC. 10).

Importante indicar que o pedido citado pela recuperanda foi postulado no id no 19837851, e o id no 19838998 cuidou-se de documento anexado junto a esta petição, o qual requereu:

Posto isto, faz-se cumprida determinação acima exposta
(DOC. 03)
, devendo este juízo prosseguir com os devidos procedimento a fim de impedir futuros descontos em conta da Recuperanda,
bem como determine a liberação imediata dos valores retidos indevidamente, já depositados judicialmente (Id. 3779233 - DOC. 07) no montante total de R$ 264.336,99 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos),

bem como a penhora on line, via sistema BACEN JUD no valor remanescente de R$ 96.876,41 (noventa e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)
, nas contas da Instituição Bancária
Bradesco
, totalizando o montante de R$ 361.213,40 (trezentos e sessenta e um mil, duzentos e treze reais e quarenta centavos),
com a devida transferência dos valores à conta corrente da Recuperanda, abaixo indicada
.

De acordo com o §2o do art. 322
a

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. se a partir dos fundamentos se depreende logicamente o pedido ele deve ser conhecido
. Assim, é possível desde já deferir a restituição dos valores em referência, ante a existência de pedido contido nas razões recursais.

Dessa forma, os R$ 78.898,19 e os R$ 94.141,07, debitados em 14/05/2018,
não serão restituídos ao Banco Bradesco, mas sim à recuperanda.

A agravante diz ainda
que a prática de cobrança de juros de forma
composta e acima dos patamares legais, ademais, vislumbra-se que uma das maneiras que se tem de averiguar de forma pontual a aplicação de juros sobre juros no caso em tela é A PRODUÇÃO DE PERÍCIAL CONTÁBIL
(sic id no 40410452 - Pág. 23)
.
Todavia,

essa situação deve ser postulada na via apropriada, e não nos autos da Recuperação Judicial.

A recuperanda diz ainda que prestou os serviços à CAERD (Contrato n. 67/2016, nota fiscal n. 000.014.914) por R$ 144.537,16, e que a empresa busca protelar o pagamento. Acrescenta que em decisão anterior foi autorizada a quitação desse valor, e que requereu a penhora on-line.

A esse respeito, o juízo registrou:

Analisando detidamente as informações trazidas pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, observo que no Ofício n. 322/2018/CAEX/GAECO, cujo teor se refere à manifestação do Ministério Público Estadual, requisita informações ao Diretor da Companhia solicitando informações dos processos administrativos, especificamente ao Processo Administrativo n.o 1146/2015, referente ao Pregão Eletrônico no 001/2016/CAERD/RO e Ata de Registro de Preços no 029/2016/CAERD, no qual a empresa Recuperanda participou do pregão.

Em que pese os elementos trazidos pela Recuperanda, bem como pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, não resta esclarecidos efetivamente os fatos, desse modo,
ad cautelam, em face das insuficiências dos dados concretos para as deliberações necessárias, quanto a determinação ou não do bloqueio online, resta necessário solicitar informações aos pontos levantados
.

Como visto, não foi proferida decisão favorável ou desfavorável à agravante, mas apenas determinada a juntada de documentos. Logo, ausente conteúdo decisório que justificasse recorrer ao Tribunal, não conheço do pedido relacionado à CAERD, a qual, inclusive, a agravante nem sequer incluiu no polo passivo do Agravo de Instrumento.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto
dou-lhe parcial provimento tão somente para estabelecer que as quantias debitadas da conta da recuperanda em 14/05/2018 (R$78.898,19 e R$ 94.141,07), sejam restituídas à recuperanda e não ao Banco Bradesco.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020